Tribunal: CARF
Processo: 10880.723801/2016-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A comprovação da origem dar-se-á relativamente a cada depósito bancário, individualizadamente, através de documentos que demonstrem indubitavelmente a correlação com o depósito bancário e a natureza do rendimento.
A argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente, cuja origem deixou de ser comprovada, originou-se da pessoa jurídica a título de pagamento de dividendos ou de lucros distribuídos deve ser acompanhada de documentos inerentes à contabilidade da pessoa jurídica e de documentos que demonstrem a transferência para a conta corrente do sócio.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PERDA DE ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação das Declarações Anuais de Pessoa Jurídica e Física e o refazimento da contabilidade após o início da ação fiscal, em vista da perda da espontaneidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.723801/2016-16
ACÓRDÃO
2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICHARD PECETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E
DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A comprovação da origem dar-se-á relativamente a cada depósito
bancário, individualizadamente, através de documentos que demonstrem
indubitavelmente a correlação com o depósito bancário e a natureza do
rendimento.
A argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente, cuja
origem deixou de ser comprovada, originou-se da pessoa jurídica a título
de pagamento de dividendos ou de lucros distribuídos deve ser
acompanhada de documentos inerentes à contabilidade da pessoa jurídica
e de documentos que demonstrem a transferência para a conta corrente
do sócio.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
2
Não é possível a retificação das Declarações Anuais de Pessoa Jurídica e
Física e o refazimento da contabilidade após o início da ação fiscal, em vista
da perda da espontaneidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria,
Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10880.723801/2016-16, em face do acórdão no 09-66.558, julgado pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), em sessão realizada em 17 de
maio de 2018, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
3
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls.
02/08, com ciência do sujeito passivo em 27/04/2016 (AR às fls. 209/210), relativo
ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF ano-calendário 2011, sendo apurados
os seguintes valores:
Motivou o lançamento de ofício (Termo de Verificação Fiscal às fls. 09/20) a
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta corrente mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no valor de R$
5.850.423,72.
A autoridade lançadora esclarece que, do total com origem não comprovada, o
valor de R$ 4.904.828,23 foi identificado pelo contribuinte como “Distribuição de
Lucros” da empresa Comercial Rimar Ltda, da qual era sócio, porém sem
escrituração contábil ou documentação que permitisse esta conclusão, e para o
valor de R$ 945.595,49 não houve qualquer identificação por parte do
interessado, que informou estar solicitando a seu banco esclarecimentos e
microfilmagem dos documentos.
Em 25/05/2016 o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 214/226, por
intermédio de procurador, acompanhada dos documentos de fls. 227/391,
alegando que o lançamento não foi devidamente motivado, por falta de provas de
omissão que teriam que ser demonstradas pela Auditoria Fiscal, o que ensejaria a
declaração de sua nulidade, apresentando, porém, suas alegações para
comprovar a origem dos créditos.
Argumenta que todos os valores creditados possuem origem idônea e seriam
decorrentes de distribuição de lucros e recebimentos parcelados e sem padrão
referentes a vendas de imóveis e de alienações de veículos.
Aduz que, por negligência, a contabilidade da empresa Comercial Rimar Ltda não
informou a distribuição de lucros nas declarações devidas, o que foi retificado
após o recebimento do Termo de Início de Procedimento Fiscal, acrescentando
que a falta de atendimento pela empresa às intimações a ela dirigidas não o
podem prejudicar, pois não possui qualquer vínculo com a pessoa jurídica desde o
ano de 2012.
Alega que era proprietário de 50% de 5 imóveis vendidos de forma parcelada nos
anos de 2009, 2010 e 2011 para compradores distintos, vendas estas declaradas
no programa de Ganho de Capital de cada ano, esclarecendo que os compradores
não tinham padronização de pagamentos, muitas vezes os antecipando ou
agrupando, tendo solicitado à Caixa Econômica Federal a microfilmagem de todos
os depósitos, porém sem atendimento.
Argumenta também que ano de 2011 ocorreram as vendas de 2 automóveis, nos
valores de R$ 54.200,00 e R$ 139.000,00, devidamente informadas na DAA/2012.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
4
Solicita realização de diligência na Comercial Rimar Ltda para esclarecimentos
acerca da distribuição de lucro, bem como para verificação da escrituração
contábil do ano-calendário de 2011, tendo em vista a inércia da empresa perante
as intimações da Receita Federal do Brasil.
Por fim, requer que todas as intimações e citações referentes ao processo sejam
realizadas em nome e no endereço dos patronos do contribuinte.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A comprovação da origem dar-se-á relativamente a cada depósito bancário,
individualizadamente, através de documentos que demonstrem indubitavelmente
a correlação com o depósito bancário e a natureza do rendimento.
A argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente, cuja
origem deixou de ser comprovada, originou-se da pessoa jurídica a título de
pagamento de dividendos ou de lucros distribuídos deve ser acompanhada de
documentos inerentes à contabilidade da pessoa jurídica e de documentos que
demonstrem a transferência para a conta corrente do sócio.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PERDA DE
ESPONTANEIDADE.
Não é possível a retificação das Declarações Anuais de Pessoa Jurídica e Física e o
refazimento da contabilidade após o início da ação fiscal, em vista da perda da
espontaneidade.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PROCURADOR.IMPOSSIBILIDADE.
As intimações feitas por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via
devem ter prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
5

Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese: 1) A necessidade de diligência à
sede da empresa Comercial Rimar para realização de auditoria na contabilidade da empresa; 2) o
envio de ofício à Caixa Econômica Federal para que disponibilize os microfilmes dos cheques
depositados no ano-calendário de 2011; 3) reitera os argumentos trazidos na impugnação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

I.
Nulidade por cerceamento de defesa e das diligências
Sustenta a recorrente a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa uma vez
que a fiscalização não deferiu pedido de auditoria na contabilidade da empresa para comprovar o
valor dos lucros recebidos, assim como indeferiu pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica
Federal para que apresentasse microfilmagem de cheques recebidos pelo recorrente.
Primeiramente, cumpre salientar a previsão da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202-004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Assim, de pronto não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ademais, os valores recebidos à título de distribuição de lucros referem-se ao ano
de 2011, período em que o contribuinte ainda era sócio da empresa – tendo saído somente em 07
de maio de 2012, conforme alteração do contrato social – e, em assim sendo, não há que se falar
em cerceamento de defesa ou em necessidade de auditoria.
Com relação ao envio de ofício à Caixa Econômica Federal, entendo da mesma
forma que a decisão recorrida. Em casos de depósitos de origem não comprovada é ônus do
contribuinte a produção da prova que resguarde seu direito e comprove a natureza e origem dos
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
6
depósitos, não cabendo à administração pública a produção de provas, seja em favor do
contribuinte, seja em favor da fiscalização.
A alegação de que eventual ação judicial não teria solução em tempo hábil, também
não merece guarida. A impugnação foi apresentada em 2016 e o recurso voluntário em 2018,
tendo transcorrido 8 anos da impugnação. Ainda que eventual decisão judicial fosse posterior à
apresentação do recurso voluntário, seria possível o conhecimento dos documentos com base no
art. 16, §4o, a, §5o do Decreto no 70.235.
Desta forma, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, bem como dos pedidos
de diligência.

Mérito
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

Da alegada ausência de motivação do lançamento.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários tem por base legal o
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
7
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)§ 4o Tratando-se de
pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002) (Grifou-se)
Assim, por disposição legal expressa, os depósitos bancários, que em princípio não
constituiriam por si sós comprovações de ocorrência de fato gerador de imposto
de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da identificação
de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora ou da existência de acréscimo
patrimonial para o contribuinte, sob a ressalva da comprovação contrária por
parte do contribuinte beneficiário dos créditos.
Nesse contexto, há que se considerar que a comprovação da origem aludida pela
norma legal não é satisfeita, por exemplo, pela simples atribuição de serem
decorrentes de atividades legalmente exercidas, mas pela comprovação da
operação específica que teria dado origem aos recursos creditados, acompanhada
da documentação indispensável a ela inerente, que descaracterize o
crédito/depósito bancário como sendo uma aquisição de disponibilidade
econômica que a lei elegeu como fato gerador do imposto de renda ou que
comprove já ter sido tributado exclusivamente ou no ajuste anual.
Ou seja, a comprovação da origem requerida no caput do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, também combinada com a ressalva do § 2o do mesmo artigo, tem como
efeito inequívoco inverter o ônus da prova aos contribuintes, que, desse modo,
ficam demandados a comprovar que não houve, por meio do depósito bancário
questionado pela fiscalização, a materialização da hipótese prevista em lei como
sendo fato gerador do imposto de renda. Em caso positivo, é intrínseco à
comprovação da origem demonstrar que o rendimento se encontrava amparado
por isenção ou não incidência e, caso contrário, sendo tributável, o dever de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
8
demonstrar que aquela aquisição de disponibilidade econômica já foi oferecida à
tributação, seja na declaração de ajuste, seja exclusivamente na fonte.
É de se salientar que, ao contrário do que costumeiramente se afirma, a lei não
faz nenhuma presunção de omissão de rendimentos. Ela somente estabelece que
cabe ao titular da conta corrente o ônus de provar que os ingressos de recursos
(depósitos) não representam aquisição de renda ou acréscimo patrimonial de
natureza tributável. A lógica do legislador é muito singela: desconhece-se
aquisição de disponibilidade financeira que não seja oriunda da prática de algum
negócio jurídico, em sentido lato: doação, venda, empréstimo, prestação de
serviço, trabalho, etc. Todas essas atividades têm relevância jurídica, mormente
no campo tributário, e são completamente normatizadas segundo o campo a que
pertencem(direito civil, do trabalho, comercial, etc.). Quando o contribuinte
obtém recursos, não há outra origem possível. Dentre essas atividades, presentes
os requisitos legais, algumas podem ser geradoras de determinados tributos,
outras não. Por exemplo, a obtenção de um empréstimo não representa
acréscimo patrimonial e, assim, não gera imposto sobre a renda da pessoa física.
Com o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador atribuiu ao titular da
disponibilidade financeira, e não à Administração Tributária, o ônus de identificar
os negócios jurídicos que proporcionaram os recursos para os depósitos. Não
poderia ser mais ponderado, afinal, é o contribuinte que participa diretamente do
negócio, o qual, na quase totalidade dos casos, se exterioriza pela produção de
um instrumento formal que se constitui em prova documental da sua realização
(recibo, contrato, escritura, nota fiscal, etc.). Em suma, a norma estabeleceu a
obrigatoriedade de o contribuinte manter documentação probatória da origem
dos valores que deposita em sua conta bancária.
Destarte, se o contribuinte não apresenta documento que prove que o negócio
que gerou aquele ingresso de recursos não é fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, há a dedução lógica de que se trata de disponibilidade financeira
oriunda de atividade tributável. Trata-se de prova indireta e não de mera
presunção legal.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar os seus titulares a apresentarem os
documentos, informações e esclarecimentos relativos à sua origem, com a
finalidade de verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996. Em contrapartida, não descaracterizada de forma
inequívoca a hipótese de incidência do imposto de renda, por meio de
comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos,
com fundamento na disposição legal analisada.
Por todo o exposto, não merece acolhida a alegação pelo contribuinte de nulidade
do lançamento por falta de motivação ou de provas de omissão de rendimentos.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
9
Dos depósitos bancários sem origem justificada.
Do exame da impugnação, constata-se que o contribuinte tenciona comprovar a
origem dos depósitos bancários do valor de R$ 4.904.828,23 com a distribuição de
lucros da empresa Comercial Rimar Ltda, da qual foi sócio até o ano 2012.
Há de se esclarecer que na Declaração de Ajuste Anual – DAA/2012 original do
interessado, entregue em 16/03/2012, não constou o recebimento de lucros e
dividendos pelo contribuinte, bem como na Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – DIRPJ original da empresa Comercial Rimar Ltda, enviada em
19/06/2012, não constou distribuição de lucros e dividendos a seus sócios.
O procedimento fiscal iniciou-se em 05/01/2015, com o recebimento pelo
contribuinte do Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 21/26), e somente após esta
data houve entrega de retificadoras tanto da DAA/2012, em 29/01/2015, quanto
da DIRPJ/2012, em 06/01/2015, com a inclusão da informação de distribuição de
lucros e dividendos ao sócio no valor de R$ 5.665.095,32.
A autoridade lançadora informou que a empresa Comercial Rimar Ltda é tributada
pela forma de lucro presumido, sujeita, portanto, a cumprir as obrigações
acessórias previstas no art. 45 da Lei no 8.981, de 20/01/95, tendo sido intimada
em 30/04/2015, 01/07/2015 e 23/11/2015 a apresentar contrato social e suas
alterações, escrituração contábil e cópias das transferências bancárias efetuadas
ao Sr. Richard Peceto no ano de 2011, não atendendo a nenhuma das intimações.
Na impugnação o contribuinte alega que a falta de atendimento às intimações por
parte da pessoa jurídica não pode prejudicá-lo, acrescentando que por um lapso a
empresa não havia contabilizado a distribuição de lucros, o que teria sido
retificado após o início da ação fiscal.
Não há que se acatar a pretensão do interessado de que sejam aceitas as
Declarações retificadoras e eventual retificação da contabilidade, repise-se não
apresentada, já que ele não pode mais se beneficiar da espontaneidade, disposta
no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Também há a mesma previsão no Processo Administrativo Fiscal, no § 1o do art.
7o do Decreto 70.235, de 06/03/72.
Com relação à diligência requerida junto à Comercial Rimar, a fim de que fosse
verificada sua contabilidade, é de se ressaltar sua desnecessidade, devendo ser
indeferida, tendo em vista a alegada retificação ter sido efetuada após o início da
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
10
ação fiscal, acrescentando-se que a diligência não se presta à produção de provas
que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Esclareça-se que a comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos
do artigo 42 da Lei no 9.340, de 1996, é determinada mediante documento que
demonstre a atividade ou operação que deu causa ao depósito bancário, o que no
caso em análise se daria pela correlação entre os depósitos e a distribuição de
lucros contabilizada, não existente nos autos.
Além da falta de correlação, examinando-se o demonstrativo dos depósitos
bancários de origem não comprovada, constante do Termo de Verificação Fiscal,
percebe-se que no histórico dos lançamentos consta apenas “dep. Dinh”, sem
identificação dos depositantes.
Assim, não é possível acatar a pretensão do contribuinte em que seja considerado
o valor de R$ 4.904.828,23 como tendo origem em distribuição de lucros e
dividendos, devendo ser mantido o lançamento.
No mesmo sentido, não há como considerar comprovadas as origens dos valores
lançados que totalizam R$ 945.595,49, uma vez que o defendente apenas alegou
que se tratou de recebimentos parcelados e com ausência de padronização
referentes a vendas de imóveis e de alienações de veículos, porém não
apresentou correlação entre valores e datas de depósitos.
Ressalte-se que, com relação a valores recebidos oriundos de vendas de imóveis,
a autoridade lançadora acatou a comprovação de origem do crédito de R$
4.800.000,00 ocorrido em 28/08/2011, declarado no demonstrativo de ganho de
capital de fls. 277, única transação informada com data de alienação no ano-
calendário.
Desta forma, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos
bancários, conforme demonstrativo constante do Termo de Verificação Fiscal, e
consequentemente a infração de omissão de rendimentos, nos termos do artigo
42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por fim, indefere-se o pedido para que as intimações e notificações sejam
enviadas em nome dos procuradores do impugnante, no endereço que indica na
impugnação, já que não há previsão na legislação para tal procedimento. O inciso
II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que as intimações feitas por
via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via devem ter prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Conclusão
Ante o exposto voto por rejeitar as preliminares suscitadas no recurso voluntário
interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.937 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.723801/2016-16
11
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 474
DF CARF MF
Original